Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-39.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003174-39.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), M G SANTIAGO - CNPJ: 36.138.974/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Juína-MT que, em sede de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada contra M. G. Santiago, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono; (ii) apurar se foi realizada a necessária intimação do advogado da parte autora por meio do Diário da Justiça Eletrônico, nos termos da sistemática prevista no CPC e consolidada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao exigir, além da intimação pessoal da parte, a intimação do advogado constituído por meio do Diário da Justiça Eletrônico, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso concreto, embora tenha havido intimação via sistema PJe direcionada à parte, não se verifica nos autos a intimação de seu patrono pelo DJe, o que constitui vício procedimental e inviabiliza a extinção válida do feito.

6.

A ausência de observância às formalidades previstas no CPC e reconhecidas pela jurisprudência compromete a validade da sentença, devendo esta ser anulada para que se oportunize o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora e a prévia intimação do advogado constituído por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

2.

A ausência de qualquer dessas formalidades configura nulidade absoluta da sentença extintiva, impondo sua anulação para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Juína-MT, na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em desfavor de
M G SANTIAGO.

A sentença recorrida julgou extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, ante a ocorrência de abandono.

Nas razões recursais (ID. 319321355),

a Apelante sustenta que a sentença que extinguiu o processo com base na suposta desídia da parte autora deve ser anulada, uma vez que não houve a devida intimação pessoal da parte, nem a regular intimação eletrônica dos advogados da autora.

Alega que não houve intimação pessoal da parte autora, o que configura violação ao devido processo legal, sendo requisito indispensável para a extinção do processo.

Argumenta que a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, regramento esculpido no art. 485, §1o do CPC, não foi observado, motivo pelo qual se justifica a reforma da decisão guerreada.

Aduz que a intimação eletrônica foi feita apenas em nome da cooperativa, sem constar o nome dos advogados da parte autora conforme verifica-se no expediente do próprio PJE.

Afirma que com base no sistema de comunicação do CNJ é válido ponderar que em busca no DJE não constou a publicação da intimação para os advogados, constando somente a sentença que julgou extinto o feito.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora e da intimação eletrônica dos advogados, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, e do artigo 272, § 2o, do CPC.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora. Por sua vez, o § 1o do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

No caso dos autos, observa-se que foi realizada intimação da parte autora, ora Apelante, para promover o regular andamento do feito (ID no 319320447), por meio eletrônico, através do sistema do PJe.

Contudo, não se vislumbra nos autos a prévia intimação do patrono da parte autora, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), o que é exigido pela jurisprudência consolidada..

Observa-se que a jurisprudência é uníssona sobre a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono de causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2
. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA,
sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos." (EDCL NO AGRG NO ARESP 205.965/MA, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 04/02/2016, DJE 19/02/2016).

Convém registrar que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo sobre a
necessidade de intimação da parte, assim como do seu advogado
, nos casos em que se cogite o abandono de causa, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“(...)
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e por abandono de causa (art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu, quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada, antes da sentença, para suprir a falta no prazo de cinco dias. Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e arts. 6o, 7o, 9o, 10, 219 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
(N.U 1006147-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) – destaquei.

Assim, embora conste nos autos a intimação da parte autora pelo sistema PJe, a ausência de prévia intimação de seu patrono por meio do Diário da Justiça Eletrônico configura vício essencial na formalização da medida, comprometendo sua validade e, por conseguinte, impondo a anulação da sentença extintiva.

Ressalte-se que tal exigência decorre não de mero formalismo, mas da necessidade de garantir à parte o efetivo conhecimento da marcha processual e a possibilidade de suprir a omissão, evitando decisões surpresas e assegurando os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, a extinção do feito sem que tenha sido respeitado o rito legal e jurisprudencialmente exigido mostra-se prematura, devendo ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao Recurso de Apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026